Tribunal: TJDFT
Processo: 0718401-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718401-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA, MAVI TUR TRANSPORTES LTDA - ME RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROVIMENTO JURISDICIONAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, o ato processual que decide a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza jurídica de decisão interlocutória parcial de mérito. 2. O Código de Processo Civil consigna, em diversas passagens, que o momento apropriado para a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais será na sentença, a exemplo dos art. 82, § 2o; art. 85, §§ 4o, 6o, 16, 18; art. 87, § 1o; art. 90; e art. 92. 3. Se o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não possui natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, afigura-se inviável a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais nessa fase processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada encerrou violação ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a fixação de verba de sucumbência, incluindo custas e honorários advocatícios, no final da primeira fase da ação de prestação de contas, pois a decisão proferida teria natureza de decisão de mérito. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e Corte Superior. Requerem a majoração dos honorários nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023